Tribunal: STF
Processo: Rcl 63038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 17.10.2023, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 7.10.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5074284-65.2019.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Alega-se contrariedade à tese firmada por este Supremo Tribunal em relação ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 182, e-doc. 2). 



    Tem-se no Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado o Tema 154 da repercussão geral de maneira equivocada, ao despronunciar Alisson Willian dos Santos Ramos (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera contrariada a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa “afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida, retirando-se da Corte Popular a possibilidade de avaliação do substrato probatório” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que seria inaplicável o Tema 154 da repercussão geral “diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Observa que “a verificação da divergência entre os julgadores demonstra, per si, a plausibilidade da versão acusatória e, por consequência, a necessidade submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, havendo claros indicativos no voto vencido, demonstrando a presença de prova judicializada, de testemunhos que não se caracterizam como ‘ouvir dizer’ e de prova técnica a respeito da autoria, tudo a revelar a necessidade de restabelecer a pronúncia” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que seria “inviável a desqualificação dos relatos fornecidos em juízo por agentes policiais, a pretexto de serem considerados de ‘ouvir dizer’. Isso porque as informações por eles prestadas têm origem em fonte determinada, colhidas durante o exercício de seu mister” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que haveria prova judicial quanto à autoria do delito, ressaltando que o depoimento prestado na fase policial por uma das testemunhas corroboraria as filmagens da câmera de segurança. Ressalta que essa testemunha teria “optado por não formalizar o reconhecimento pessoal perante o juízo, [por] temer represálias contra si e à sua família, sendo enfática ao consignar que temia, inclusive, estar no Foro para a audiência” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia do acusado, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser garantida a soberania de seus veredictos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5074284-65.2019.8.21.0001, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.203-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta do processo que o beneficiário, Alisson Willian dos Santos Ramos, foi denunciado pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Constou da denúncia: 



    “No dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 20h17min, na Avenida Icaraí, nº 1630, Bairro Cristal, nesta Capital, o denunciado ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS, vulgo ‘JOINHA’, mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima LEONARDO PEREIRA SOARES, causando-lhe os ferimentos descritos na certidão de óbito (fl. 59), cujo conteúdo atesta como causa mortis: ‘Hemorragia e desorganização encefálicas consecutivas a ferimento penetrante de crânio por projétil de arma de fogo. Tipo de morte: violenta.’ 



    Na ocasião, o denunciado ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS, vulgo ‘JOINHA’, após prévio desentendimento com a vítima LEONARDO PEREIRA SOARES, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ao encontrá-lo em via pública, aguardando em uma parada de ônibus, na companhia de sua namorada, Sarah Flores de Oliveira. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto cometido em decorrência da namorada do ofendido ser moradora da Vila Resvalo, de domínio da facção ‘ANTI-BALA’, ao mesmo tempo em que ele possuía vínculos com a facção ‘BALA NA CARA’, relacionamento não admitido pelo membro da organização criminosa que controla a localidade por temor de serem repassadas informações sobre suas ações ilícitas aos seus rivais. 



    O delito foi praticado por meio que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que surpreendido com a ação do denunciado, o qual, em planejada empreitada criminosa, abordou a vítima em via pública, preparadamente armado, quando aquele sequer dispunha de qualquer instrumento de defesa; circunstâncias cujas características reduziram sobremaneira suas chances de esboçar qualquer reação” (fl. 28, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o beneficiário foi pronunciado pela prática de homicídio (caput do art. 121 do Código Penal). 



    Foi interposto recurso em sentido estrito pela acusação e pela defesa. Em 28.4.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento ao recurso da defesa para despronunciar o acusado, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, julgando prejudicado o recurso ministerial. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi inadmitido, em 26.6.2023, pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, nestes termos:



    “1. MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou recurso em sentido estrito, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 15 - ACOR2 e Evento 29 - ACOR2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS. 



    Ainda que, para a decisão de pronúncia, não haja necessidade da certeza da autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, há que se convencer o Julgador da existência de indícios mínimos de autoria com base na prova coligida em juízo. Hipótese em que a pretensão acusatória se lastreia em meras conjecturas em relação ao envolvimento do réu, esforçando-se em interpretação da prova inquisitiva, o que, todavia, não confere mínima segurança para a pronúncia. Registre-se que a Corte vocacionada à guarda da Constituição Federal entendeu pela mitigação da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, insculpida no artigo do artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Carta Constitucional, na inocorrência de judicialização da prova. E, alinhando-se a jurisprudência do mais alto Órgão do Poder Judiciário, as Turmas integrantes da 3ª Seção da Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que descabida a pronúncia com base apenas em elementos inquisitivos, sob pena de malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Daí que não mais pertinente quaisquer interpretações constitucionais ou infraconstitucionais sobre a matéria que visa resguardar à soberania do Tribunal do Júri, efetivando-se, dessa forma, a Recomendação n. 134 do CNJ, de 9 de setembro de 2022, bem assim garantindo-se a força vinculante e função estabilizadora dos pronunciamentos judiciais. Decisão combatida reformada. Recurso ministerial prejudicado. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 



    I - Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, que o acórdão possua ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem assim para corrigir erro material, podendo, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, possuir eventual caráter infringente. II - Hipótese em que o aresto fustigado não possui máculas, uma vez que esta Colenda Câmara Criminal, de forma clara e coerente, atenta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, assentou os motivos pelos quais acolheu a pretensão defensiva, despronunciado o embargado. III - Inexistência de omissão sobre ponto relevante à solução da controvérsia. IV - Esta Colenda 2ª Câmara Criminal que apenas se curvou a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, considerando que não mais pertinente quaisquer interpretações constitucionais ou infraconstitucionais sobre a matéria que visa resguardar à soberania do Tribunal do Júri, efetivando-se, dessa forma, a Recomendação n. 134 do CNJ, de 9 de setembro de 2022, bem assim garantindo-se a força vinculante e função estabilizadora dos pronunciamentos judiciais. V - Ministério Público que, por não considerar aceitáveis as justificativas apresentadas por este Tribunal de Justiça, deixa claro ‘seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade’ (STJ - EDcl no AgRg no RHC n. 150.702/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.



    In casu, Órgão Julgador, por maioria, impronunciou o recorrido, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 15 - RELVOTO1): 



    Por oportuno, rogo vênia para transcrever a prova oral da decisão de lavra da Magistrada, Dra. LOURDES HELENA PACHECO DA SILVA (processo 5074284-65.2019.8.21.0001/RS, evento 45, SENT1):



    (...) A informante Tássia Flores de Ávila, sogra da vítima, referiu em juízo que não viu o momento do fato, não sabendo apontar, sequer por comentários, quem seria o autor delitivo (...).



    A informante Sarah Flores de Oliveira, namorada do ofendido, descreveu a dinâmica dos fatos: ‘T: No dia, a gente saiu da minha casa e foi até a parada para ele pegar o ônibus para casa dele. Nós ficamos na parada por um tempo, esperando o ônibus. Aí, do nada, passou um guri de bicicleta, correndo pela gente, e falou alguma coisa para o Leonardo, que eu não entendi. Não sei o que foi falado. O Leonardo, que eu não entendi. Não sei o que foi falado. O Leonardo tentou correr atrás desse guri para bater nele, mas não deixei. Depois de um tempo, o guri passou de novo, falou alguma coisa para o Leonardo e foi. Eu não entendi o que foi e não vi quem foi. Foi tudo muito rápido. Depois de alguns minutos, o guri voltou e chamou o Leonardo para eles brigarem. O Leonardo foi e, no momento em que eu me virei para olhar os dois, o guri já estava agarrado, brigando. Ouvi um tiro, mas achei que não tinha pegado no Leonardo, porque o Leonardo ainda estava de pé. Numa fração de segundo, de eu ter piscado, eu ouvi outro tiro e vi o Leonardo no chão. [...] MP: Então, pelo seu relato, que fecha com o que a senhora disse na Polícia, só para esclarecer um detalhe, o rapaz de bicicleta? T: Sim. MP: Em cima da bicicleta e falou alguma coisa? T: Sim. MP: Aí o Leonardo vai atrás do rapaz a pé, mas, como ele está de bicicleta, consegue... T: Tentou ir atrás, mas eu não deixei. MP: E o guri vai embora? T: (Acenou com a cabeça afirmativamente). MP: Aí a senhora disse o seguinte: 'Que o guri seguiu e, uns dois ou três minutos depois, o indivíduo voltou, parou e disse que era para Leonardo esperar, que ele ia pegar o Leonardo. E foi em direção ao centro'. Ou seja, ele volta então, ameaça e vai embora de novo? T: (Acenou com a cabeça afirmativamente). MP: 'Que então o perderam de vista. Mais uns dois out três minutos, o indivíduo voltou de novo'. Então, teve a primeira passagem, ele voltou e, depois, ele volta pela terceira vez? T: (Acenou com a cabeça afirmativamente). MP: 'Voltou, parou do lado do muro e chamou o Leonardo. Então, olhou para a depoente, o Leonardo entregou a mochila que estava para a senhora e foi para cima do guri'. Foi isso? T: Isso. MP: Nesse instante, o indivíduo sacou a arma, apontou para o Leonardo e falou: 'Vem'. T: É isso que está escrito aí? MP: É. 'Quando o Leonardo foi à direção... o rapaz sacou uma arma, apontou para o Leonardo e disso: 'Vem!'. T: O senhor quer que eu lhe explique o que está escrito aí? MP: Quero. T: O guri desceu da bicicleta e chamou o Leonardo. Assim que o Leonardo estava a dois passos na frente do guri... MP: E antes ele lhe entregou a mochila? T: Sim, antes disso, o Leonardo tinha largado a mochila e estava tudo comigo. A três passos do guri, o guri sacou a arma. O Leonardo foi para cima dele do mesmo jeito. Do mesmo jeito foi para cima dele. Eu escutei um tiro, mas achei que não tinha pegado no Leonardo, porque o Leonardo ainda estava de pé. Numa fração de segundos, eu pisquei e o Leonardo estava no chão. MP: E foi só um tiro? T: Foram dois. MP: Deu dois tiros então? T: Sim. MP: Um logo depois do outro? T: Sim. MP: E aí o rapaz foi embora? T: Sim, eu olhei para o Leonardo no chão e o Leonardo estava caído, sangrando. Fui ver se o guri estava ali para eu poder me aproximar do Leonardo, mas o guri não estava mais ali. Então, fui ver como o Leonardo estava.’ (evento 3, PJ4, fls. 40-47).



    A respeito do autor dos disparos, a informante Sarah Flores de Oliveira aduziu não ter condições de reconhecê-lo, afirmando que os fatos ocorreram de forma rápida e que estava posicionada com as costas voltadas para o agressor. Nesse cenário, reiterou que não tinha condições de efetuar reconhecimento. No entanto, confirmou que recebeu ameaça de morte transmitida por terceiros: ‘MP: A senhora não lembra? T: Foi muito rápido! Eu não lembro e só estava preocupada com o Leonardo. Entrei em choque, que, no momento, não consegui nem legar para a emergência. MP: Aqui tem uma foto mais clara dele (fl. 19)? T: Não consigo. MP: A senhora presenciou tudo e olhou para ele. A senhora está com medo? Sofreu alguma ameaça ou alguma coisa? T: Não, não tem nada, só que foi tudo muito rápido mesmo. MP: É que ele foi e voltou, foi e voltou. Daria para ter olhado o rosto dele! T: É que o problema que eu estava de frente para a parada, de frente para o Leonardo e o guri passou por trás de mim. Eu não o vi. MP: A senhora deu um depoimento na Polícia, onde falou que estava sendo ameaçada. A senhora foi ameaçada? A sua família ia ter que sair da Vila Resvalo? T: Não foi bem uma ameaça, foram mais boatos, dizendo que uma certa pessoa iria me matar. Não sei bem quem é a pessoa, não sei o motivo dos boatos. MP: Mas então chegou até a senhora isso? T: Sim, chegaram boatos disso até a minha pessoa e a minha família. [...] D: Ele te apontou ali fotografias e tu disseste que não teria sido aquela pessoa quem matou o Leonardo. Tu confirmas isso? T: Sim, porque eu não posso culpar uma pessoa que não tem como eu reconhecer. MP: Doutor, o senhor me perdoe em interromper, mas eu vou perguntar o seguinte: A senhora disse que não tem como reconhecer, mas a senhora não elimina que tenha sido ele? Só para deixar bem claro, a senhora não conseguiu reconhecer a pessoa porque não conseguiu ver direito no momento do crime? T: Eu não lembro quem foi. Não tenho como culpar a pessoa. [...] D: Lá na Polícia Civil, tu foste pressionada por alguém? Tu te sentiste à vontade para prestar depoimento ou te induziram a indicar alguém como sendo o matador do Leonardo? T: Ninguém me obrigou a fazer nada, ninguém me forçou a dizer nada. [...] MP: É que aparece o seu telefone aqui, e a senhora mandou um WhatsApp para o pai da vítima. Agora que eu vi isso, onde a senhora diz o seguinte: 'Marcelo, aqui é a Sara. Já sabem quem matou o Léo. A polícia está atrás dele. Eu não sei se vou durar muito tempo viva também porque o guri quer a minha cabeça.' E aí aparece a foto justamente do acusado. Isso está nas fls. 43 e 44. T: Quando fiz isso, estava muito nervosa. Depois que o Leonardo morreu, eu tentei me matar. Eu mesma tentei me matar. MP: Está bem, a senhora está nervosa. Mas por que a senhora chegou nessa pessoa e apontou-a? Por que a senhora escolheu essa pessoa? Acho que a senhora está sendo ameaçada e deveria falar a verdade aqui. T: Não. MP: A senhora está com medo? Porque a senhora disse aqui que estava sendo ameaçada. T: Sim, eu realmente falei isso. Peguei a primeira pessoa, a pessoa que já estava sendo culpada, que todo mundo já estava me falando que era o culpado, mesmo sem eu conhecer a pessoa, mesmo sem reconhecer a pessoa, sem saber quem era a pessoa, só culpei quem estava sendo culpado. Mesmo não sabendo se era a pessoa realmente, porque eu também não vi a pessoa quando aconteceu. MP: Mas que é que disse para a senhora que estava sendo apontado? Porque a senhora foi duas vezes à Polícia e disse que não tinha como reconhecer. Aí a senhora manda um WhatsApp provado seu com a fotografia e diz para o pai da vítima que foi esse que matou o filho dele? Quem é que apontou para a senhora? Não foi a polícia, não é? Porque, na polícia, a senhora disse que não sabia nada e o policial não insistiu. T: Sim, foram boatos que disseram que era o guri, que estavam culpando o guri. E eu fui a primeira pessoa. MP: Mas a senhora estava com medo, não estava? Porque a senhora disse aqui o seguinte: 'Estão tentando me matar. Eu não sei nem se vou ficar viva'. T: Eu estou com medo até de estar aqui.’ (evento 3, PJ4, fls. 40-47). 



    O informante Carlos Marcelo da Silva Soares, pai da vítima, confirmou em juízo que soube da morte e do autor delitivo através da namorada dele, a informante Sarah Flores de Oliveira: ‘(...) Depois é que fiquei sabendo que foi por causa do namoro da Sara, que foi antigamente. Um ex da Sara que tinha dado dois tiros no Leonardo. [...] MP: Há aqui um documento em que o senhor levou para a Polícia. T: Sim. MP: Onde aparece a Sara dizendo para o senhor: 'Marcelo, é a Sara. Já sabem quem matou o Léo. A polícia está atrás dele. Nem sei se vou durar muito tempo viva também, porque o guri quer a minha cabeça. Esse guri da foto foi quem fez tudo isso. Não fala para ninguém que falei par ao senhor. Minha família não...' Depois não aparece mais aqui. Então a Sara lhe mandou essa fotografia? T: Sim. MP: E apontou... T: Sim. MP: Que é esse rapaz da fotografia e que é o mesmo que está ali? T: Sim, senhor, o mesmo. MP: E ela disse isso, então? T: Disse. MP: O senhor falou com ela depois disso? T: Não, depois não falei mais nada. Foi pedido pela Polícia para eu não ter mais contato. MP: Como é que o senhor soube que ele era ex-namorado da Sara? T: Por causa da investigação. Foi um pessoal, parente, tentar ver com ela, mas eu pedi para não entrarem mais em contato com ela e nem investigar, porque eu deixei para a Polícia e para a Justiça resolverem isso aí. Para não ter mais atrito, não é, doutor? Porque eu queria resolver isso aí da melhor maneira possível. Para que estragar a vida mais do que já foi estragado? A minha esposa chora noite e dia! Até estou procurando aqui, pois ainda está no meu celular. Está aqui no meu celular. [...]’ (evento 3, PJ4, fls. 47-50).



    A testemunha Vivian do Nascimento Remus, policial civil, pormenorizou a dinâmica das investigações, sinalizando que a testemunha presencial (a informante Sarah Flores de Oliveira) descreveu o autor do fato, apontando-o como sendo o réu: ‘T: Nós tomamos conhecimento desse fato e começamos a investigação. A gente ouviu a testemunha presencial que nos descreveu bem o autor, embora ela não tenha dito que era ele. Ela nos descreveu-o perfeitamente, inclusive com detalhes do cabelo e da sobrancelha. E depois, em diligências na Resvalo, que é a região dele, pois a Icaraí é na entrada da Resvalo, as pessoas confirmaram que o Alisson, o 'Joinha', teria sido o autor do crime. A gente também conseguiu imagens de uma câmera, que passa uma bicicleta e que foi a bicicleta utilizada pelo Alisson para o crime. Também tínhamos a confirmação de que o Alisson era o autor. E o crime aconteceu porque a Sara, que era namorada do Leonardo, já teria ficado com outros indivíduos da região. Não sei se já tinha ficado com o Alisson. E, quando o Alisson passou, ele teria dado uma letra para a guria. Eles usaram esse termo: 'Dado uma letra para a guria'. Com isso, o Leonardo se irritou e teria afrontado o Alisson. Aí o Alisson teria buscado a arma e efetuado os disparos contra o Leonardo. E, quando o inquérito estava pronto para vir, o pai do Leonardo chegou à Delegacia com a foto do Alisson e com uma conversa de WhatsApp com a Sara, dizendo que a Sara havia relatado que ele era o autor do crime. Isso também foi encaminhado para a Justiça. Acho que foi isso. [...] MP: A senhora fez a instrução desse inquérito, não foi? T: Sim. MP: E, claro, que uma das razões que nós pedimos para os policiais virem em juízo, embora saibamos que vocês estão sempre assoberbados, mas é para saber se os depoimentos foram naturais e tranquilos. É porque depois ela volta à Delegacia e se nega a fazer o reconhecimento, não é? T: Sim, foi tudo bem tranquilo. É porque lá na Resvalo tem tráfico de drogas. O patrão lá da região é o 'Tubarão', é o Jair Souza, que é parente do 'Joinha'. Então, isso gera temor nas testemunhas, não é? A gente sabe que, nesses casos, as testemunhas não falam. Não vão dar no papel as coisas. Por isso que a identificação do Alisson até veio pela população em forma de denúncia anônima, não é. MP: Então o patrão atual lá, que dá as cartas do baralho na droga, é parente dele? T: Sim, acho que é tio dele. MP: Embora ela tenha dado depoimento, que eu estava vendo aqui, o depoimento que a senhora tomou com a descrição perfeita dele, depois ela veio dizer, quando ela retorna, quando vocês a chamam, disse que foi tudo muito rápido e que não conseguiu ver. T: Sim, que não tinha condições. Foi isso mesmo, porque ela estava com medo. Visivelmente com medo no momento no depoimento.’ (evento 3, PJ4, fl. 50, PJ5, fls. 01-02).



    Em viés semelhante depôs a testemunha Rodrigo Alcoati Mertens, policial civil: ‘T: Desde o início a investigação já apontou que o autor seria o Alisson. E, segundo a gente conseguiu apurar dentro da própria Vila Resvalo, teria ocorrido uma desavença entre a vítima e ele em razão da moça que seria namoradinha da vítima. E, por causa disso, o Alisson acabou matando o Leonardo. Depois a moça foi ouvida e nós colhemos também umas imagens próximas do local, que mostrou mais ou menos a dinâmica do que a gente já tinha ideia através do relatório da Volante e do que o pessoal havia comentado na hora. Por fim, o pai do rapaz também esteve na Delegacia e acabou levando mais umas informações para finalizarmos o inquérito. [...] MP: Anteriormente, a sua colega falou aqui que ele seria o sobrinho do 'Tubarão', que é o Jair de Souza, e que é o patrão do tráfico ali? T: Sim, exatamente." (evento 3, PJ5, fls. 02-04).



    A testemunha Emerson Micael Rodrigues, perante o juízo, referiu que soube soube dos fatos denunciados através de terceiros: ‘J: O Alisson é acusado da morte do Leonardo, que aconteceu em fevereiro do ano passado na Av. Icaraí. O que o senhor pode relatar sobre este fato? T: Eu só fiquei sabendo que uma pessoa matou a outra ali na Icaraí só, mas agora o motivo eu não sei. [...] MP: A vítima era o Léo e ele era namorado de uma pessoa que o senhor conhecia, da Sara, né? T: Sim, Sara. MP: A Sara é sua amiga? T: Não era minha amiga, mas mora lá para onde eu moro. MP: Certo. Aí o senhor teria ouvido falar, o senhor teria sabido, que ele teria discutido com alguém, é isso? T: É. Foi o que eu falei, porque são várias coisas que a gente escuta. Tipo, eu não sei te falar se eles se conheciam antes, se era briga de... se podia ser briga de algum lugar, entendeu? Mas eu também não sei se é por causa dela, não sei. Mas ela anda com muita gente, entendeu? MP: O senhor disse que ouviu uma história que o Léo teria discutido com um rapaz e daí pegou o menino pelo pescoço, esse rapaz que ele discutiu. T: Sim, foi o que a gente escuta. MP: Foi isso? T: Que eles brigaram, que teve uma briga com um e outro, que eles se desentenderam. Não sei se eles se conheciam ou se era ladaia de tempos. MP: O senhor referiu também que, só para conferir, havia comentários que o motivo do homicídio seria que o autor do crime, o Alisson, teria falado algo para a Sara, teria 'dado uma letrinha para a Sara e tal', e daí o Léo não gostou e daí foi para cima dele. T: Foi uma destas coisas que eu escutei também. MP: O senhor escutou isso também? T: Escutei muito também.’ (evento